Tribunal: TCU
Processo: 030.034/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial contra Félix Antônio Menezes Cunha - ex-Prefeito - Prefeitura Municipal de Pilões/PB - Irregularidades no Convênio no 0844/2009 - SIAFI n.° 704461 - Proc. no 72031.006507/2010-09).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Félix Antônio Menezes da Cunha, ex-prefeito do município de Pilões/PB, em razão da impugnação de despesas na aplicação de recursos repassados no âmbito do Convênio 0844/2009 (Siconv 704461/2009), no valor de R$ 200.000,00, tendo como objeto o projeto intitulado "Festa das Flores"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa Lima Produções Artísticas Ltda. (05.593.663/0001-80); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Félix Antônio Menezes da Cunha (XXX.825.984-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento da quantia especificada a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 150.000,00 05/11/2009 9.3. aplicar ao Sr. Félix Antônio Menezes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, caso requerido, o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado da Paraíba, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e para o Ministério do Turismo, para ciência.